Tribunal: TJSP
Processo: 1001782-51.2021.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES: ILEGITIMIDADE PASSIVA: Descabimento – Recovery que é parte legítima para responder à demanda, pois é ela quem efetua cobranças em nome da cessionária do crédito (Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros) – Existência de solidariedade dos envolvidos na cadeia de serviços prestados, nos termos do art. 7o, §único, do CDC – Ilegitimidade passiva

Ementa:
PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES: ILEGITIMIDADE PASSIVA: Descabimento – Recovery que é parte legítima para responder à demanda, pois é ela quem efetua cobranças em nome da cessionária do crédito (Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros) – Existência de solidariedade dos envolvidos na cadeia de serviços prestados, nos termos do art. 7o, §único, do CDC – Ilegitimidade passiva afastada – FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Também não há que se falar em falta de interesse de agir no tocante ao pedido de reconhecimento de prescrição, pois, ainda que não tenha havido pretensão resistida por parte das rés a esse respeito, a declaração de prescrição se faz de rigor, para impedir novos atos de cobrança judicial ou extrajudicial – PRELIMINARES REJEITADAS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Alegação de que o débito cobrado extrajudicialmente encontra-se prescrito, descabendo ao devedor qualquer tipo de cobrança, seja judicial ou extrajudicial – Ação julgada improcedente – Apelo do autor – Recorrida que não nega ter realizado a cobrança extrajudicial do débito, que está prescrito – Hipótese, no entanto, em que, diante da prescrição, fica extinta a possibilidade de qualquer tipo de cobrança, seja judicial ou extrajudicial ou a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito – Precedentes desta Corte – Sentença modificada – Sucumbência invertida – RECURSO PROVIDO.